Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005520-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 430.139.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RECUSA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EXTINTO BANCO PÚBLICO. BAIXA LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de compensação em execução,

de ações preferenciais do extinto BESC , por ausência de liquidez imediata e dificuldade na apuração de seu valor. O agravante sustenta a possibilidade de compensação e invoca o CDC, alegando omissão informacional e violação aos princípios da boa-fé e cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa de ações preferenciais do extinto BESC como garantia da execução, à luz da ausência de liquidez e da possibilidade de compensação entre créditos e dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 848, V, do CPC autoriza a recusa de bens de baixa liquidez.
4. As ações do BESC, incorporadas pelo Banco do Brasil, não possuem valor de mercado atual definido, nem liquidez, impedindo sua aceitação como garantia da execução.

5. A compensação é inaplicável, por ausência dos requisitos legais do art. 369 do CC.

6. A recusa não configura violação ao CDC, pois o credor não está obrigado a aceitar bem diverso do devido (art. 313 do CC).

7. Os princípios da cooperação e da boa-fé não impõem ao credor o dever de aceitar bens inadequados à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a recusa de ações preferenciais de instituição financeira extinta como garantia da execução, quando demonstrada sua baixa liquidez e dificuldade de avaliação. 2. A compensação prevista no art. 369 do CC não se aplica a títulos sem valor de mercado definido. 3. A recusa de tais bens não configura violação ao CDC nem afronta aos princípios da cooperação e boa-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805 e 848, V; CC, arts. 313 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1014693-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023, DJE 24.08.2023; TJMT, AI 1024460-17.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1030194-46.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000521-22.2012.8.11.0040, 88945, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou a nomeação de ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC), mediante compensação direta entre as partes, como meio de satisfação da obrigação, fundamentada na ausência de liquidez imediata e dificuldade de apuração de seu valor.

O Agravante sustenta que: (i) as ações pertencem ao próprio credor e destinam-se à compensação de créditos; (ii) a liquidez seria irrelevante, pois o próprio Banco do Brasil detém tais ativos; (iii) há violação ao art. 71 do CDC pela omissão na prestação de informações sobre tais ações; (iv) os princípios da cooperação e boa-fé processual impõem a aceitação dos bens.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil defende a legitimidade da recusa por se tratarem de bens de baixa liquidez e a inaplicabilidade tanto da compensação quanto do CDC ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da recusa de ações preferenciais do extinto BESC oferecidas como compensação do crédito em execução.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legitimidade da recusa de ações do extinto BESC como garantia em execução, em virtude da ausência de liquidez imediata e da dificuldade de apuração de seu valor atual no mercado.

O art. 848, V, do CPC autoriza expressamente a recusa de bens de baixa liquidez, categoria na qual se enquadram as ações oferecidas, conforme reconhecido pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

A compensação de créditos, igualmente, não se aplica ao caso por ausência dos requisitos legais. O art. 369 do Código Civil exige "dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis", características ausentes nas ações do BESC, que não possuem valor de mercado atual definido nem liquidez.

O fato de as ações pertencerem originariamente ao Banco do Brasil após a incorporação do BESC não altera a conclusão, uma vez que o art. 313 do Código Civil estabelece que "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa".

Sobre a alegada violação ao CDC, não se verifica sua aplicabilidade. O Banco do Brasil exerceu legitimamente seu direito processual de recusar bens de baixa liquidez, conforme faculta o art. 848, V, do CPC, não havendo omissão ilícita de informações.

Por fim, os princípios da cooperação e boa-fé processual não impõem ao credor o ônus de aceitar bens inadequados à finalidade da execução. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não pode comprometer a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO BRASIL (ANTIGOS TÍTULOS DO BESC) - INVIABILIDADE – PREJUÍZO AO CREDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. É indevida a substituição da penhora de faturamento da empresa por ações preferenciais do Banco do Brasil (antigos títulos do banco do estado de Santa Catarina), visto que representaria prejuízo ao credor, ante a ausência de liquidez." (N.U 1014693-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

No mesmo sentido: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO N.U. 1024460-17.2024.8.11.0000; PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO N.U. 1030194-46.2024.8.11.0000

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025